Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705358-57.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA CRISTINE DA SILVA SOUZA RECORRIDO: MAGNO DE JESUS NOLASCO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de ação de imissão de posse ajuizada por Magno de Jesus Nolasco em desfavor de Josimar Pereira de Souza e Maria Cristine da Silva Souza, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para imitir definitivamente o autor na posse do imóvel individualizado e condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação do bem, no valor de 1% do valor da arrematação, até a data da imissão na posse. Considerando a sucumbência mínima do autor, os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. (ID 29471995 e ID 29472005). Inconformados, os réus interpuseram o presente recurso de apelação, por meio do qual pleiteiam o benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença na parte em que foram condenados ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 29472009), os apelantes alegam, em suma, que são pessoas hipossuficientes nos termos da lei, pois Josimar Pereira de Souza, analista do SERPRO, aufere rendimentos no valor líquido de R$ 4.707,50, em razão de vários descontos de empréstimos consignados, conforme contracheques acostados, enquanto Maria Cristine da Silva Souza não exerce atividade laboral remunerada. Afirmam que possuem um filho menor de idade, bem como despesas de aluguel, água, luz, alimentação, vestuário, combustível, internet e outras despesas médicas. Conforme despacho de ID 30404846, ante a ausência de elementos aptos a comprovarem a hipossuficiência econômica dos recorrentes, foi assinalado prazo para que demonstrassem a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, consoante certidão de ID 30810159, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para o cumprimento da determinação, o que gera a ausência de regularidade formal do recurso e, em consequência, a sua não admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora